Tribunal: TJES
Processo: 0000803-73.2014.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000803-73.2014.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MAVIE COMERCIO DE GAS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COMO FASE PRÓPRIA PARA DEFINIÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento à apelação interposta pela embargante. A empresa alegou omissão no acórdão por não haver definição expressa da taxa de juros aplicável à condenação, sustentando tratar-se de matéria de ordem pública. Alegou que a decisão apenas mencionou “correção monetária e juros de mora desde o prejuízo”, sem especificar os índices aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao deixar de fixar, de forma expressa, os critérios e índices dos consectários legais — correção monetária e juros moratórios — incidentes sobre valores a serem apurados em liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

Não há omissão quando a definição dos consectários legais é remetida expressamente à fase de liquidação de sentença, conforme admitido pela jurisprudência e pelo art. 491 do CPC, diante da natureza ilíquida da condenação.

A decisão embargada analisou adequadamente as alegações e fixou os marcos iniciais dos juros e da correção monetária, deixando os índices específicos para a fase de liquidação, não se verificando qualquer vício que justifique a interposição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão quanto aos consectários legais quando a condenação for ilíquida, sendo legítima a remessa da definição dos critérios e índices de juros e correção monetária à fase de liquidação de sentença.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
em face do v. acórdão proferido no evento nº 14322317 por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (evento nº 14571797), a recorrente alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão por não ter definido expressamente a taxa de juros aplicável à condenação, matéria que reputa de ordem pública, devendo ser apreciada mesmo de ofício. Argumenta que tanto a sentença quanto o acórdão limitaram-se a mencionar “correção monetária e juros de mora desde o prejuízo”, sem precisar o índice a ser observado.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

No caso sob exame, o julgado embargado, ao negar provimento ao apelo, manteve a condenação da embargante à restituição de valores pagos em excesso pela embargada, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde o desembolso, remetendo a apuração dos cálculos para a fase de liquidação de sentença, sede apropriada para a definição dos índices aplicáveis, conforme reiterada jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1). OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC, DESTINAM-SE A SANAR VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO À REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. 2). A alegação de omissão quanto à incidência de correção monetária e juros legais não se sustenta quando o julgado expressamente remete a apuração dos valores à fase de liquidação de sentença, ocasião própria para a fixação dos consectários legais. 3). A determinação de devolução em dobro com compensação de valores recebidos encontra amparo no reconhecimento da nulidade contratual, não configurando contradição, pois a metodologia de cálculo será desenvolvida na fase executiva. 4). A mera alegação de erro material, desacompanhada de demonstração objetiva de inexatidão, não enseja a modificação da decisão colegiada. 5). Embargos rejeitados. (TJRR; AC 0830038-47.2022.8.23.0010; Câmara Cível; Relª Desª Tania Vasconcelos; Julg. 22/08/2025; DJE 22/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE DANO MATERIAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO SEM VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da concessionária autoban. Embargante sustenta a existência de omissão, alegando que o acórdão não fixou o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais, cuja apuração ficou relegada à fase de liquidação de sentença. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão relacionada à fixação dos critérios e do termo inicial dos consectários legais (correção monetária e juros moratórios) incidentes sobre danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença. III. Razões de decidir3. Não se verifica omissão no acórdão, pois todas as questões suscitadas foram adequadamente analisadas e decididas pela turma julgadora, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão da matéria já apreciada. 4. A sentença possui natureza ilíquida quanto aos danos materiais decorrentes de despesas médicas, razão pela qual a definição dos consectários legais, bem como de seus termos iniciais, foi corretamente remetida à fase de liquidação de sentença. 5. Consoante o artigo 491 do CPC, nas obrigações de pagar quantia líquida, os consectários legais serão tão logo estabelecidos, salvo quando não for possível determinar desde logo o valor devido, exatamente como na hipótese dos autos. 6. A configuração do prequestionamento não exige menção expressa ao dispositivo legal supostamente violado, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida. lV. Dispositivo e tese7. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão no acórdão atinente aos consectários legais quando a obrigação é ilíquida, cabendo a definição de seus critérios e termos iniciais na fase de liquidação, nos termos do artigo 491 do CPC. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 491. (TJSP; embargos de declaração cível 0038862-06.2011.8.26.0309; relator (a): José Eduardo Marcondes machado; órgão julgador: 10ª câmara de direito público; foro de Jundiaí - 3ª Vara Cível; data do julgamento: 08/08/2025; data de registro: 08/08/2025) (TJSP; EDcl 0038862-06.2011.8.26.0309; Jundiaí; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado; Julg. 08/08/2025)

Por conseguinte, não se verifica a apontada omissão, mas apenas inconformismo da parte embargante com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.